Tribunal: TJDFT
Processo: 0775289-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. VENDA DE POLTRONA INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura falha na prestação de serviço a venda de passagem com assento inexistente. Em caso de alteração para veículo com configuração diferente de poltronas, caberia ao preposto prestar esclarecimentos aos passageiros e possibilitar a restituição do valor pago pelo bilhete, conforme Resolução 6033/2023/DG/ANTT/MT.
2. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral as apreensões e angústias experimentadas pela autora que, em razão da inexistência da poltrona adquirida, foi acomodada, juntamente o filho, em poltrona designada a outros passageiros e precisou trocar de assento mais de uma vez durante uma viagem de oito horas de duração, no período noturno.
3. O quantum fixado na origem (R$ 1.000,00), todavia, se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa compensação e os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 20% da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.